Tribunal: STF
Processo: RE 608017
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADO EM EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA MODIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.



    II – Nas hipóteses em que o acórdão recorrido se assenta em fundamento suficiente amparado no exame das provas constantes dos autos e este se torna imodificável, como na espécie, torna-se inviável o exame do recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 283 do STF. 



    III – Agravo regimental improvido.